Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708044-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NINA MARCIA MACIEL DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista o preenchimento dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência id. 15562407 e extingo o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC). Custas pela impetrante (art. 90, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator